Tribunal: TCU
Processo: 031.067/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11307/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de reforma relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.067/2020-4 (REFORMA) 1.1. Interessados: Adão Ailton da Rosa Silva (CPF XXX.413.090-XX); Aldenilton Ângelo de Macedo Leite (CPF XXX.829.814-XX); Alexandre Cardoso Rocha (CPF XXX.058.410-XX); Claudio João Fracari (CPF XXX.100.510-XX); Edson Carvalho Nunes Filho (CPF XXX.084.067-XX); João Fernandes Saldanha da Silva (CPF XXX.301.080-XX); Nilo Antônio dos Santos (CPF XXX.261.900-XX); Paulo Erazmo Cardoso Leal (CPF XXX.778.700-XX); Sérgio Roberto Falcão Monteiro (CPF XXX.683.833-XX) e Valter Eclair da Costa Jacques (CPF XXX.672.270-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.